Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS NOS EXECUTADOS E INCLUSÃO NO SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA RAZOÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem, a título de antecipação da tutela recursal e no mérito, “a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, bem como a expedição de mandado para penhora de bens no endereço dos agravados”.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a “Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação”, cujo valor total do débito, devidamente atualizado, encontra-se no importe de R$ 96.746,39. 2.1. Depreende-se dos autos que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida; as últimas pesquisas foram SISBAJUD, em 11/01/2024, RENAJUD, em 26/01/2024, INFOJUD, em 03/05/2024 e SNIPER, em 14/05/2024.
3. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC; a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 3.1. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito: “(...) Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023.)
4. Na presente hipótese, a execução teve início no ano de 2016 e, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial dos executados. 4.1. Nesse passo, a inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir os executados a cumprirem a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito.
5. Recurso provido.